Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. LEITO DE UTI. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. PRAZO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA. FALECIMENTO DO PACIENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno, oriundo de embargos de declaração, recebido na forma do art. 1.024, §3o, do CPC, em que os sucessores de Edimilson Vieira da Silva pleiteiam o recebimento das astreintes fixadas na decisão de ID 70931123, que determinou ao ente distrital a internação do genitor em leito de UTI com suporte neurológico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o direito ao recebimento de valores a título de astreintes fixadas em decisão de deferimento da antecipação da tutela para internação em leito de UTI.
III. Razões de decidir
4. Diante do dever do Estado em garantir o direito constitucional à saúde (art. 196, CF/88), foi deferida a antecipação da tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação do paciente em leito de UTI –trauma-com suporte neurológico, no prazo de 24 horas, em unidade hospitalar da rede pública ou particular às expensas do ente distrital, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (decisão de ID 70931123).
5. O ente distrital foi intimado em 18/04/2025 (ID 70932966), tendo o prazo de 24 horas para o cumprimento ordem judicial, todavia, só cumpriu em 21/04/2025, conforme ID 71214289, configurando-se atraso no cumprimento da determinação por dois dias.
6. É cediço que as astreintes são multas processuais cujo intuito é forçar o cumprimento de uma ordem judicial no menor tempo possível a fim de reduzir potencial dano à outra parte, as quais são cabíveis nas diversas fases processuais (arts. 536 e 537 do CPC). Uma vez descumprida a ordem judicial, a multa cominatória torna-se devida. No presente caso, a imposição da multa diária revelava a urgência do caso, na medida em que se buscava proteger o direito à saúde, buscando atendimento hospitalar adequado e compatível ao estado do paciente (UTI-trauma- com suporte neurológico).
7. Assim, imperioso o reconhecimento do valor multa cominatória em favor da parte agravante, que no caso, infelizmente veio à óbito em 24/04/2025, sendo processualmente sucedida pelos seus filhos (decisão ID 71892231).
8. Considerando que o valor da multa por dia de descumprimento da ordem judicial era de R$ 5.000,00 e a decisão só foi cumprida após dois dias da intimação pela parte agravada, surge em favor da parte agravante o direito patrimonial no valor de R$ 10.000,00.
9. Isso posto, não obstante o agravo de instrumento tornar-se prejudicado em face do falecimento da parte agravante, conforme decisão ID 71616619, mister reconhecer que a multa cominatória (astreintes) é devida na forma fixada na decisão liminar ID 70931123.
10. Por fim, considerando que a parte agravante veio a óbito e foi sucedida pelos seus filhos, o levantamento da quantia dependerá de determinação do Juízo do inventário.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Determino o pagamento pelo Distrito Federal, nos autos deste processo, no valor de R$ 10.000,00 em favor da parte agravante, sucessores de EDIMILSON VIEIRA DA SILVA, a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), desde a data do descumprimento da ordem judicial (sem juros de mora, pois já computados na SELIC). O levantamento da quantia dependerá de determinação do Juízo do inventário.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.